Tribunal: STF
Processo: AP 1526
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LUIS CARLOS GERALDINI, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUIS CARLOS GERALDINI, CPF nº 289.154.238-01, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF, ID: a294c51e):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 7/8/2024, foi realizada a audiência de instrução com a realização do interrogatório do réu (eDocs. 67-71), bem como a Procuradoria-Geral da República e a Defesa do acusado apresentaram alegações finais em 28/8/2024 e 20/9/2024, respectivamente (eDocs. 99 e 105). 



    A Defesa de LUIS CARLOS GERALDINI, por meio da petição STF nº 120702/2024, informou “o nascimento do seu filho no dia 18 de setembro de 2024, permanecendo no hospital no período entre as 7:23h do dia 18/09/2024 até as 18:15h do dia 20/09/2024” (eDoc. 110), bem como juntou documentos comprobatórios que confirmando o acompanhamento hospitalar de sua esposa, TACIANA DUCATTI GERALDINI, no período de 18/9/2024 a 20/9/2024 (eDocs. 111 e 112) e o nascimento de seu filho em 18/9/2024 (eDoc. 113). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas. Tenho, porém, por procedentes as alegações da defesa, uma vez que houve o nascimento do filho do réu LUIS CARLOS GERALDINI, no dia 18/9/2024, às 12h47, no município de Piracicaba/SP, conforme documentação apresentada (eDoc. 113).



    Ressalta-se que também restou comprovado que o réu esteve no estabelecimento hospitalar Irmandade da Santa Casa de Piracicaba/SP para acompanhar a sua esposa nos dias 18/09/2024 a 20/09/2024 (eDoc. 112).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Piracicaba/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente